Tribunal: TJBA
Processo: 8005618-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005618-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DALVA DIAS RAMOS SILVA Advogado(s): GINIS BASTOS BARRETO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PRORROGAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. A internação em clínica de obesidade indicada como tratamento para obesidade mórbida, longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revelando-se, em verdade, como condição essencial à sobrevida da segurada, relacionada, também, ao tratamento das outras enfermidades que acompanham a sua moléstia em grau III IMC. 2. Não pode a agravante pretender ver suspensos os efeitos da liminar deferida à luz da documentação carreada com a inicial da ação principal, sem apresentar argumentos capazes de contestar a autoridade médica, quando por ela determinado o procedimento, sendo a melhor opção para a paciente, portadora da patologia. 3. Resta, pois, configurado o periculum in mora inverso, vez que a concessão do efeito suspensivo requerido é colocar em risco a manutenção da saúde e até a própria vida da agravada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8005618-95.2025.805.0000 em que é agravante DALVA DIAS RAMOS SILVA e agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, BEM COMO PARA JULGAR PREDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.